Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-38.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011591-38.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLAYTON URBANO PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL) - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Complementar 389/2010 que reestruturou a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estabelece de forma taxativa quais os adicionais que os integrantes da carreira fazem jus e entre eles não se encontra o adicional de periculosidade.
2. Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011591-38.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAYTON URBANO PEREIRA - CPF: 283.476.238-48 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024